Tribunal: TJMT
Processo: 1003077-17.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003077-17.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ANGELO MAGNO DE MORAIS - CPF: 032.904.111-84 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE DROGAS - LIBERDADE PROVISÓRIA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA - RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ MAIS DE UM ANO - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA CUSTÓDIA PREVENTIVA -
HORIZONTALIDADE PARA AVALIAR A CONVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA
– JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não verificada
“a existência de indícios suficientes de autoria resta ausente o requisito do 'fumus comissi delicti', a justificar a manutenção do paciente em segregação cautelar”
(TJMG, HC nº 10000160515151000 MG).

A decretação da constrição preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para análise do binômio proporcionalidade/adequação da custódia cautelar, o risco de reiteração criminosa deve ser contraposto à quantidade de substância entorpecente apreendida. Na hipótese de pequena quantidade da droga, mostra-se recomendável a outorga da liberdade provisória (HC 688.493/RS; HC 549.925/SP; HC 584.947/RO).

Se
o recorrido está em liberdade há mais de 1 (um) ano, inexiste contemporaneidade a justificar a imposição de prisão preventiva (STJ, HC nº 414.485/SP).

“Na hipótese, transcorridos mais de 08 (oito) meses da concessão da liberdade provisória ao recorrido, sem qualquer prova de que tenha incorrido em nova prática delitiva, tampouco descumprido as medidas que lhe foi imposta, não há razão para novo decreto de prisão preventiva
.” (TJMT, RSE NU 1015972-49.2019.8.11.0000)

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos

e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(TJMT, RSE nº 3421/2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 1003077-17.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s):

ANGELO MAGNO DE MORAIS

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1008098-02.2022.8.11.0002),
que concedeu liberdade provisória ao requerido
ANGELO MAGNO DE MORAIS
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 - (PJe NU
1008098-02.2022.8.11.0002 -
ID 91002306).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que
“a liberdade do autor do fato ameaça a ordem pública e pode estimular a prática de novas infrações penais
”.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 112912240).

ANGELO MAGNO DE MORAIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 125985097).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 126683814).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, por entender que:

“
Recurso em sentido estrito. Prisão em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. Concessão de liberdade provisória. Insurgência ministerial. Pretensão recursal pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Procedência. Risco concreto de reiteração delitiva. Acusado que já possui contra si processo executivo de pena por tráfico de drogas. Necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Parecer pelo provimento do recurso.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 186105158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1º.1.2022, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao requerido nestes termos:

“[...]A prisão é desnecessária.

Em primeiro lugar, a quantidade de droga apreendida não é exagerada, sendo 22,44g (vinte e duas gramas e quarenta e quatro centigramas) de cocaína (Laudo Pericial ID nº 73243099), não se podendo afirmar haver gravidade extremada da conduta.

Conforme se vê da narrativa dos policiais acerca dos fatos, a guarnição recebeu informações a respeito de um indivíduo conhecido como ‘batoré’, que estaria comercializando entorpecentes na região do Bairro 23 de Setembro, em Várzea Grande, mais precisamente no ‘Bar do Padre’ e na ‘Distribuidora do Edinho’.

Com base nas informações, os policiais realizaram as diligências nos locais indicados, ocasião em que encontraram uma pessoa com características similares às repassadas na denúncia e realizaram a abordagem do autuado.

Em busca pessoal, foram encontrados R$27,00 em dinheiro e oito porções de substância análoga a cocaína.

Posteriormente, realizaram diligências na residência do autuado e encontraram mais algumas porções da mesma substância e alguns petrechos para ‘batismo ou mistura de drogas’, tendo o autuado sido preso em flagrante por tais fatos.

Em consulta aos antecedentes criminais do autuado, constatou-se haver contra ele 01 (um) executivo de pena nº 2001225-77.2021.8.11.0042, em trâmite pela 2º Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela prática do crime de tráfico de drogas em 05/01/2018, cuja pena em cumprimento é de quatro anos, onze meses e vinte e nove dias, em regime semiaberto.

Há também uma ação penal nº 0004700-35.2020.8.11.0002, em trâmite pela Vara de Violência Doméstica de Várzea Grande, pela prática de lesão corporal praticada em 28/03/2020, cujo feito aguarda recebimento de denúncia.

Por último, foi constatada a existência da ação penal nº 0007435-41.2020.8.11.0002, em trâmite pela 3º Vara Criminal de Várzea Grande, pela prática do crime de tráfico de drogas, cujo feito aguarda a juntada dos autos digitalizados para posterior andamento.

Entretanto, analisando-se a narrativa fática, denota-se não haver nos relatos das testemunhas a descrição de fatos robustos indicativos do tráfico, mas sim posse de parca quantidade de drogas.

É que a narrativa inicial dá conta de informe anônimo dando conta de que pessoa não identificada estaria a praticar o crime e, no local, o flagrado foi abordado em função de ter características semelhantes ao delatado anonimamente.

Logo, a circunstância fática, aliada a pouca quantidade de entorpecente apreendida não trazem à lume os pressupostos da prisão preventiva.

Ainda, o tempo decorrido sem que houvesse notícia de novos delitos praticados pelo autuado (mais de um ano), não demonstram a presença das circunstâncias autorizadoras da prisão.

É claro que durante a instrução criminal todas as oportunidades de provas estarão abertas às partes e as imputações poderão restar demonstradas, porém, neste momento, não restam presentes os requisitos com a força que a prisão preventiva requer, não havendo necessidade de o autuado permanecer preso o tempo da instrução processual.

Ademais, em consultas ao BNMP, verificou-se não haver contra o autuado nenhum mandado de prisão em aberto.

Diante do exposto, CONCEDO Liberdade Provisória ao autuado ÂNGELO MAGNO DE MORAIS.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA AO AUTUADO ÂNGELO MAGNO DE MORAIS [...].”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – PJe NU 1008098-02.2022.8.11.0002 - ID 78930709 – fls. 40/43)

Em 8.4.2022, a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE ofereceu denúncia em desfavor do recorrido por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 - (ID 81901429), a qual foi recebida pelo juiz da causa no dia 13.11.2023 (PJe NU 1008098-02.2022.8.11.0002- ID 132478802).

Pois bem.

O Juízo singular
concedeu liberdade provisória ao recorrido
, ao considerar que não estariam suficientemente demonstrados os indícios de autoria do tráfico, “
mas sim posse de parca quantidade de drogas”.
Consignou que a quantidade de droga - 22,44g (vinte e duas gramas e quarenta e quatro centigramas) de cocaína
-
não revela
“gravidade extremada da conduta”
; as diligências policiais decorreram de informação anônima; a abordagem [em local público] ocorreu pelas

“
características similares às repassadas na denúncia”
;
“durante a instrução criminal todas as oportunidades de provas estarão abertas às partes e as imputações poderão restar demonstradas”
; a reiteração delitiva do recorrido não justifica a custódia por ser relativa a fatos

“
praticados há mais de um ano”
.

Com efeito,
“não se vislumbrando a existência de indícios suficientes de autoria resta ausente o requisito do 'fumus comissi delicti', a justificar a manutenção do paciente em segregação cautelar”
(TJMG, HC nº 10000160515151000 MG – Relator: Des. Matheus Chaves Jardim – 24.8.2016).

Ademais, e
m consulta ao PJe (Processo Judicial Eletrônico), não se verifica o envolvimento do recorrido em práticas delitivas posteriores a sua liberdade provisória (https://pje.tjmt.jus.br/).

A decretação da constrição preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.6.2018).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para análise do binômio proporcionalidade/adequação da custódia cautelar, o risco de reiteração criminosa deve ser contraposto à quantidade de substância entorpecente apreendida. Na hipótese de pequena quantidade da droga, mostra-se recomendável a outorga da liberdade provisória (STJ, HC 688.493/RS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 28.10.2021; HC 549.925/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 12.3.2020; HC 584.947/RO -

Relatora: Min. Laurita Vaz - 19.8.2020).

Noutro giro, s
e o recorrido está em liberdade desde 1.1.2022 [mais de um ano], inexiste contemporaneidade a justificar a imposição de prisão preventiva (STJ, HC nº 414.485/SP – Relator; Min. Ribeiro Dantas -

25.10.2017).

Anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Na hipótese, transcorridos mais de 08 (oito) meses da concessão da liberdade provisória ao recorrido, sem qualquer prova de que tenha incorrido em nova prática delitiva, tampouco descumprido as medidas que lhe foi imposta, não há razão para novo decreto de prisão preventiva
.” (RSE NU 1015972-49.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 19.11.2019).

Nesse quadro, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fa
tos
e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(RSE nº 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 22.6.2015)

Logo, a decisão impugnada [concessiva de liberdade provisória] deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023